Tribunal: STF
Processo: RE 106890
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
TESTAMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 1632 E 1634, PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO CIVIL. NULIDADE.
E NULO O TESTAMENTO PÚBLICO SE TODAS AS TESTEMUNHAS NÃO
ACOMPANHARAM TODO O ATO, AUSENTANDO-SE ALGUMAS DELAS, AINDA QUE
LIGEIRAMENTE (ACÓRDÃO RECORRIDO).
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.